Tribunal: TJES
Processo: 5005670-05.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005670-05.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: LENI FRANCA LUCHI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SEGURO AUTOMÓVEL. DEMORA EXCESSIVA NO PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. . RECURSO DO REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de ação ajuizada por LENI FRANCA LUCHI em face de BANESTES SEGUROS SA. Narrou o autor, em síntese,
que possui contrato de seguro automotivo com o requerido. Aduziu que no dia 07.01.2024, a filha da requerente sofreu um acidente com o veículo segurado. Alegou que o requerido se comprometeu a indenizar o valor integral do veículo, correspondendo ao valor de R$30.359,00, o que equivaleria a 100% da tabela FIPE, conforme previsão contratual. Aduziu que após o acordo foi estipulado um prazo de 30 (trinta) dias corridos para que fosse efetuado o pagamento. Alegou que depois de 113 dias e ainda não tendo recebido o valor acordado, ajuizou a demanda requerendo, em sede liminar, que fosse realizado o imediato pagamento do valor da indenização do veículo e, posteriormente, fosse confirmada a tutela em sentença, assim como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Registra-se a perda superveniente do objeto no que se refere ao pedido de pagamento do valor correspondente a indenização do veículo sinistrado, consoante manifestação da parte autora no ID 43004187, devendo o pedido ser julgado sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, no que se refere ao pedido de pagamento do valor correspondente a indenização do veículo sinistrado, JULGO SEM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte requerida L BANESTES SEGUROS S.A. a pagar a parte autora LENI FRANCA LUCHI a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de reparação por danos morais. O recorrido, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominado interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo. O requerido/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Deixo de analisar a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita em razão da inexistência de interposição de recurso pelo autor e também pela ausência de elementos que validem a impugnação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à responsabilidade do recorrente em indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, em decorrência da alegada demora no pagamento da indenização. Ou seja, o ponto nodal
da controvérsia posta em exame consiste em saber se houve ato ilícito cometido pelo recorrente e se os efeitos daí advindos é capaz de repercutir em ofensa efetiva à honra subjetiva da parte recorrida.

Após analisar detidamente os autos, entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 8.080/90.

Em que pese o recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade das suas ações, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

Nessa linha de raciocínio, deve o recorrente ser responsabilizado objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, o recorrente também não se desincumbiu desse ônus.

Como bem apontado em sentença:

[...]
restou incontroversos a contração do seguro de veículo e recebimento da indenização, sendo controversa a responsabilidade civil da requerida em reparar eventuais danos morais suportados pela parte autora, em razão de demora no pagamento do prêmio.

Na hipótese dos autos, a Circular SUSEP Nº 621 de 12.02.2021 estabelece normas para os contratos de seguros, incluindo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento da indenização após a entrega de todos os documentos necessários ao processo de regulação do sinistro.

No caso em análise, a seguradora reconheceu a obrigação de indenizar a autora pela perda total do veículo, assumindo o dever de pagar o valor integral conforme a tabela FIPE e neste pormenor, a seguradora ré, assumiu a responsabilidade de indenizar a parte autora e nada obstante ter sido prorrogado o prazo de pagamento para 45 dias, mas, a demora de 113 dias para a efetivação do pagamento gera uma expectativa frustrada da parte autora e trouxe consigo um desgaste emocional que vai além do mero aborrecimento, configurando dano moral.

O atraso excessivo no pagamento de indenizações securitárias pode configurar dano moral, especialmente quando gera angústia e sofrimento ao segurado que depende do pagamento para recompor sua vida financeira e pessoal após um sinistro.

Ainda que a parte requerida busque justificar o lapso temporal, vejo, pelos documentos juntados a parte requerida recebeu a comunicação do sinistro em 10.01.2024, tendo realizado o pagamento apenas em 06.05.2024 (ID 42195780 e 44301559).

Ademais, não se sustenta a fala da requerida de que os documentos solicitados foram entregues pela requerente apenas na data de 16 de abril de 2024, porque, desde a petição inicial, a parte autora já havia evidenciado as conversas com o corretor, e, em março, foi informado pelo profissional que o prazo para pagamento já estava expirando. Isso alude que a documentação foi encaminhada em tempo hábil (ID
42195127 - Pág. 3).

Com efeito, a queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na inércia prolongada a liberação do prémio do seguro após a comunicação do sinistro, não obstante as queixas do consumidor e seu legítimo direito em receber o referido valor. Destarte, não é aceitável o expressivo retardo de quase três meses na liberação do valor.

In casu, não obstante os argumentos lançados nas razões recursais, a irresignação do recorrente não procede, porquanto, acertadamente, reconhecido pelo juízo a quo, que a demora demasiada no pagamento da indenização prevista no contrato não é mero aborrecimento.

Assim, no que tange aos danos morais, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado na demora injustificada para o pagamento do valor do veículo, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico do recorrido, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da seguradora, não haveria o dano.

Nessa senda, o prof. Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed
JusPodvm
, 2019, p. 101, leciona que;

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana”.

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação. 2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento. 3. A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. (REsp n. 1.604.052/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016.) (destaquei).

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)